Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700184-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REVESTIR PORCELANATOS E ACABAMENTOS, UTILIDADES DO LAR E PRESENTES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO AMARAL PAIVA DESPACHO Em consulta aos Sistema PagCustas, verificou-se que não foi emitida guia para o presente processo e que o pagamento mencionado pelo agravante na inicial não consta da base de dados do Tesouro Nacional (ID 68222894). Assim, com a finalidade de elucidar a divergência, intime-se o agravante para as providências pertinentes, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006